Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743274-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO AGRAVADO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Sanchez Neto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por ele e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Luciano Sanchez Neto alega que a decisão embargada está omissa e contraditória. Sustenta que a decisão embargada limitou-se a afastar a probabilidade do direito e declarar a prescindibilidade do exame do perigo de dano. Argumenta que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa dos dois (2) requisitos. Defende que a supressão da análise do perigo de dano configura omissão insanável porquanto o bem penhorado foi objeto de hasta pública e os valores encontram-se depositados no processo, com risco concreto de perda irreversível dos valores pagos em excesso. Afirma a existência de contradição porquanto a decisão embargada cita precedentes que admitiriam a revisão dos cálculos, mas conclui pela preclusão sem justificar a distinção. Ressalta que o cumprimento de sentença originário decorre da cobrança de aluguéis em atraso, os quais devem ser atualizados individualmente, conforme tabela juntada no id 16465702. Acrescenta que foi apresentada planilha diversa, o que viola a coisa julgada. Esclarece que Voriques Oliveira da Silva e HR – Gestão Imobiliária Ltda. passaram a apresentar planilhas de atualização do valor global, prática que resulta em capitalização indevida de juros. Alega a presença de erro material nos cálculos, o qual deve ser corrigido. Sustenta que a decisão embargada afirma genericamente que a probabilidade de provimento recursal está ausente, sem explicitar as razões fáticas ou jurídicas que sustentam a sua conclusão. Defende que isso configura obscuridade. Requer o prequestionamento expresso dos arts. 489, § 1o e inc. IV; 995, parágrafo único; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios indicados, com a atribuição de efeitos infringentes. Voriques Oliveira da Silva apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 78089118). HR – Gestão Imobiliária Ltda. não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 78269985). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro os vícios indicados. Inexiste a omissão alegada quanto à análise do pressuposto do perigo de dano. A decisão embargada consignou expressamente que a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente pode ser deferida se houver a presença cumulativa dos pressupostos da probabilidade de provimento recursal e do perigo de dano. A decisão afirmou que a probabilidade de provimento recursal está ausente e explicou as razões para essa conclusão. Se a concessão do efeito suspensivo exige a presença cumulativa de dois (2) pressupostos, a mera ausência de um (1) deles enseja o seu indeferimento, por óbvio. A análise do pressuposto do perigo de dano, portanto, é prescindível. Isso porque, ainda que estivesse presente no caso concreto, o efeito concessivo não poderia ser concedido em razão da ausência do pressuposto da probabilidade de provimento recursal. Não vislumbro a alegada obscuridade quanto à afirmação de que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A decisão embargada afirmou que a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. As razões para considerar-se essa ausência estão expressas em seguida na decisão ora embargada. A decisão embargada registrou que os autos originários trata-se de cumprimento da sentença que condenou Luciano Sanchez Neto, Tayse Ailene Cunha Sanchez e Danyella Sanchez ao pagamento de aluguéis e acessórios vencidos até a desocupação efetiva do imóvel. Registrou que a última atualização do débito executado foi apresentada em 13.11.2024. Narrou que Luciano Sanchez Neto não apresentou manifestação tempestiva e que ele apresentou petição somente em 23.4.2025, oportunidade em que questionou o acerto dos cálculos. Relatou que a alegação de excesso de execução foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau somente em 28.8.2025. Explicou que a matéria alegada por Luciano Sanchez Neto não encerra matéria de ordem pública. Acrescentou que os pontos contra os quais ele se insurge afetam interesse patrimonial que lhe é próprio e específico, de modo que a sua inércia no exercício de suas faculdades processuais não pode afastar a preclusão da matéria. Destacou que Luciano Sanchez Neto não questiona simples erros materiais eventualmente cometidos nos cálculos apresentados na última atualização, mas refuta a própria metodologia adotada para cômputo dos juros moratórios e correção monetária. Ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto erros sobre os critérios de cálculo sujeitam-se à preclusão. Concluiu que os argumentos de Luciano Sanchez Neto não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Confira-se o trecho a seguir da decisão embargada, no que entendo pertinente (id 77459315): Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal estiver demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de receber e acolher a impugnação apresentada por Luciano Sanchez Neto em que alega excesso de execução. Os autos originários trata-se de cumprimento da sentença que condenou Luciano Sanchez Neto, Tayse Ailene Cunha Sanchez e Danyella Sanchez ao pagamento de aluguéis e acessórios vencidos até a desocupação efetiva do imóvel. A última atualização do débito executado foi apresentada em 13.11.2024 (id 217599301 dos autos originários). Luciano Sanchez Neto não apresentou manifestação tempestiva (id 221034495 dos autos originários). Ele apresentou petição somente em 23.4.2025, oportunidade em que questionou o acerto dos cálculos. A alegação de excesso de execução foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau somente em 28.8.2025 (id 233427455 e 24909060 dos autos originários). A matéria alegada por Luciano Sanchez Neto não encerra matéria de ordem pública. Os pontos contra os quais ele se insurge afetam interesse patrimonial que lhe é próprio e específico, de modo que a sua inércia no exercício de suas faculdades processuais não pode afastar a preclusão da matéria. Luciano Sanchez Neto não questiona simples erros materiais eventualmente cometidos nos cálculos apresentados na última atualização. Ele refuta a própria metodologia adotada para cômputo dos juros moratórios e correção monetária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto erros sobre os critérios de cálculo sujeitam-se à preclusão. Confira-se o julgado seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ENUNCIADO N. 83/STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a partir de julho de 2009 os juros de mora incidam de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam se à preclusão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 16/10/2020; e AgInt no REsp 1.718.803/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019. III - No mais, é cediço que deve ser observado o comando do título executivo judicial, no tocante aos juros de mora, sob pena de violação da coisa julgada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.869.884/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 21/9/2020; e AgInt no RMS 62.506/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. V - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1958481 / RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data de julgamento: 21.3.2022, publicado no DJE: 24.3.2022). O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Luciano Sanchez Neto não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. A controvérsia posta em discussão no agravo de instrumento consistiu em analisar a possibilidade de receber e acolher a impugnação apresentada por Luciano Sanchez Neto em que alega excesso de execução. A questão foi devidamente tratada de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A contradição defendida igualmente não prospera. Luciano Sanchez Neto afirma, em síntese, que a decisão embargada cita precedentes que admitiriam a revisão dos cálculos, mas conclui pela preclusão sem justificar a distinção. A decisão embargada consignou que a matéria referente à alegação de excesso de execução está preclusa. Explicou que Luciano Sanchez Neto não questiona simples erros materiais, os quais não se sujeitam à preclusão e poderiam ser revistos. Acrescentou que ele refuta a própria metodologia adotada para cômputo dos juros moratórios e correção monetária, a qual não se trata de erro material e, portanto, encontra-se preclusa. Destaco que a decisão embargada é clara ao afirmar que o alegado por Luciano Sanchez Neto não se trata de erro material, mas de critério para a elaboração de cálculos. O julgado transcrito como reforço argumentativo trata-se do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.958.481, em que o Superior Tribunal de Justiça afirma que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. O julgado mencionado está de acordo com a tese defendida na decisão embargada. O apontado por Luciano Sanchez Neto não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Luciano Sanchez Neto sustenta a necessidade de prequestionamento explícito quanto aos arts. 489, § 1o e inc. IV; 995, parágrafo único; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A pretensão de prequestionamento numérico não configura qualquer vício do julgado e não dispensa a sua devida comprovação. O prequestionamento necessário à interposição dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal ocorre nas hipóteses em que a tese a ser debatida não foi enfrentada no acórdão recorrido, a fim de se evitar inovação recursal. Ressalto que o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito, suficiente para preencher o requisito de eventual recurso especial interposto. Confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. (...) 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2.1 A eventual ausência do prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente como omitidos não lhe acarreta nenhum prejuízo, visto que o Supremo Tribunal Federal, no exame de admissibilidade dos recursos extraordinários que lhe são dirigidos, adota a tese de do prequestionamento ficto, ou seja, considera prequestionada a matéria deduzida no apelo extremo pela simples oposição dos embargos de declaração, ainda que sejam eles rejeitados sem exame da tese constitucional ali aventada. (...) (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1632928/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19.5.2020, Diário de Justiça Eletrônico 10.8.2020). A manifestação específica sobre cada argumento invocado é desnecessária, de modo que cabe ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. A decisão embargada encontra-se fundamentada, expôs suas razões e dirimiu todas as questões para o indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia, bem como inexiste erro material. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator